Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-56.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-56.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: SILEUZA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES SAO PAULO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO OU PROCESSO SELETIVO. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Taperoá/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada sem concurso público, reconhecendo o direito às verbas relativas ao vínculo irregular, incluindo salário, 13º, férias com 1/3 e FGTS. O apelante sustenta a nulidade do vínculo, pleiteando a exclusão das verbas deferidas, exceto pelos salários devidos, e requer a exclusão do pagamento do salário de dezembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora, sem concurso público ou processo seletivo simplificado, gera efeitos jurídicos que justifiquem o pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias; (ii) determinar a correção dos critérios de atualização monetária e de incidência de juros sobre os valores reconhecidos na sentença, conforme a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da autora ocorreu sem aprovação em concurso público ou submissão a processo seletivo simplificado, contrariando os arts. 37, II e IX, da CF/1988, sendo, portanto, nula de pleno direito.

A contratação perdurou por período prolongado, sem comprovação de excepcionalidade ou transitoriedade, caracterizando desvirtuamento da regra da contratação temporária.

Nos termos dos Temas 551 e 916 do STF, a contratação irregular gera efeitos jurídicos limitados, assegurando ao trabalhador o direito à percepção dos salários, FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, quando caracterizado o desvirtuamento.

A ausência de legislação local que preveja o pagamento dessas verbas não impede o reconhecimento do direito, ante os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas requeridas, ônus do qual não se desincumbiu, inclusive quanto ao salário de dezembro/2020.

A atualização monetária e os juros moratórios devem ser adequados à sistemática introduzida pela EC nº 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, de forma simples e mensal, a partir de 09/12/2021, vedada sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação irregular de servidor público sem concurso e sem processo seletivo, em desconformidade com o art. 37, II e IX, da CF/1988, é nula de pleno direito, mas gera efeitos jurídicos limitados.

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidas as verbas de natureza constitucional, como férias com 1/3, 13º salário e FGTS.

A ausência de previsão em legislação local não afasta o direito ao recebimento das verbas constitucionais mínimas, diante dos princípios constitucionais aplicáveis.

O ônus da prova do pagamento das verbas devidas incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A partir de 09/12/2021, os valores devidos devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Código Civil, art. 405; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, Tema 916, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 80013372720218050036, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 00002423620158050254, Rel.ª Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 00003260320168050254, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000664-56.2021.8.05.0255
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
e apelada
SILEUZA CONCEIÇÃO SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria